Tribunal: CARF
Processo: 11080.738284/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.738284/2018-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.770 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de setembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento deste processo na Unidade Preparadora até a decisão definitiva a ser proferida no
processo administrativo no 10680.910615/2015-82, para que, após a juntada da referida decisão a
estes autos, retorne-se ao Carf para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson
Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Impugnação manejada pelo
contribuinte acima identificado em decorrência do lançamento de multa isolada, exigida em
razão da não homologação da compensação declarada no processo administrativo no
10680.910615/2015-82, com base no parágrafo 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
Na Impugnação, o contribuinte requereu a anulação do auto de infração, aduzindo
sua inexigibilidade enquanto pendente decisão definitiva no processo da compensação, cujo
crédito deveria ser reconhecido em razão da apresentação da DCTF retificadora anteriormente à
prolação do despacho decisório, e a ausência da hipótese material para a aplicação da multa
isolada.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.738284/2018-11
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.770 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.738284/2018-11

A DRJ julgou improcedente a Impugnação, considerando que a multa isolada
decorria da não homologação das compensações, ainda que pendente de decisão definitiva e
independente da ocorrência de dolo, fraude ou má-fé, dado inexistir na ordem jurídica vigente
previsão de suspensão ou interrupção de prazo decadencial para a constituição de ofício de
crédito tributário.
Destacou o julgador de piso que, “suspensa a exigibilidade dos débitos
compensados, por conta da interposição de manifestação de inconformidade contra o ato de não
homologação da compensação, ou recurso voluntário contra a decisão administrativa de primeira
instância, a multa isolada aplicada também estará com a sua exigibilidade suspensa, conforme
previsto no § 18, art. 74, Lei no 9.430, de 1996.” (fl. 60).
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/12/2019 (e-fl. 65), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 23/12/2019 (e-fl. 66) e reiterou seu pedido,
repisando os argumentos de defesa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele
tomo conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se do lançamento de multa isolada, exigida em
razão da não homologação da compensação declarada no processo administrativo no
10680.910615/2015-82, com base no parágrafo 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
De pronto, deve-se destacar que não se controverte nestes autos acerca do
fundamento legal da multa isolada, dispondo o § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 nos seguintes
termos:
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
Logo, a presente análise se restringirá aos argumentos do Recorrente quanto à
inexigibilidade da multa isolada enquanto pendente decisão definitiva no processo de
compensação.
Ressalte-se que o Recurso Voluntário interposto pelo Recorrente nos autos da
compensação (processo administrativo no 10680.910615/2015-82) está sendo julgado nesta
mesma data, tendo sido encaminhada a decisão naquele processo no sentido de se determinar à
autoridade administrativa a prolação de novo despacho decisório, observando-se as informações
prestadas em DCTF retificadora apresentada anteriormente à ciência do despacho decisório,
cujos dados deverão ser devidamente comprovados pelo Recorrente durante o procedimento de
apuração da liquidez e certeza do direito creditório na repartição de origem.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.770 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.738284/2018-11

Como o presente processo decorre da não homologação da compensação, a
decisão final a ser aqui proferida dependerá do desfecho final no processo administrativo no
10680.910615/2015-82, ex vi do contido no § 18 art. 74 da Lei no 9.430/1996, verbis:
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para sobrestar o
julgamento deste processo na Unidade Preparadora até a decisão definitiva a ser proferida no
processo administrativo no 10680.910615/2015-82, para que, após a juntada da referida decisão a
estes autos, retorne-se ao Carf para prosseguimento.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital